Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), BRUNO KENJI YKEGAYA - CPF: 071.977.919-79 (EMBARGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE FRUTOS DE SAFRA EM OUTRO IMÓVEL – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844 DO CPC - INSUFICIÊNCIA DE BENS ARROLADOS PELO EXECUTADO PARA SATISFAZER O DÉBITO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO EM FACE DAS PENHORAS – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E DO EXECUTADO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO – VALOR DO IMÓVEL MITIGADO INICIALMENTE EM RAZÃO DE ÁREA SEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (APENAS DIREITOS POSSESSÓRIOS) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO

– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO) ATINENTES AO DIREITO CREDITÓRIO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCERISO – VALORES DOS BENS PENHORADOS E EXCESSO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão que determina a penhora de imóvel e de frutos de safra de imóvel para fins de satisfazer a obrigação, salientando-se que os bens arrolados pelo executado não se mostraram suficientes ao adimplemento. Ademais, não se verifica excesso, eis que apesar do imóvel penhorado ter valor superior ao débito, a área não possui regularidade imobiliária, mas apenas direitos possessórios, cabendo ainda pontuar que houve determinação de avaliação do bem, e também que o executado figure como administrador-depositário da respectiva safra penhorada”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1002674-27.2020.8.11.0041
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade DESPROVEU o apelo, mantendo a sentença tal como lançada.

Em síntese, as Embargantes
defendem a existência de omissão e contradição.

Suscita que o acórdão não observou o prazo prescricional aplicável ao presente caso que, ante ao pedido de ressarcimento de valores a título de juros de obra sob a justificativa de que foram indevidamente pagos durante o período de mora da construtora, guarda relação com enriquecimento sem causa devendo, assim, ser aplicado o prazo prescricional trienal.

Alega ausência de atraso na entrega da obra e, ainda, que não há que se falar na inversão da multa contratual.

Defende que “AS EMBARGANTES CUMPRIRAM COM TODAS SUAS OBRIGAÇÕES, SENDO ASSIM, NÃO HÁ QUALQUER DIREITO DA PARTE AUTORA POR INDENIZAÇÃO POR INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL, POIS INEXISTE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL”, id. 142025196 - Pág.8.

Acerca dos danos morais, expõe que “Há de se levar em conta que a Embargada não sofreu qualquer aborrecimento desproporcional por conta ocorrido” (...), ainda que “o caso em questão não ultrapassa os limites dos desconfortos cotidianos, não ensejando em danos morais”, id. 14225196 - Pág.9.

Requer o acolhimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios (id.142120196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1002674-27.2020.8.11.0041
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade DESPROVEU o apelo, mantendo a sentença tal como lançada.

Foi lançada a seguinte ementa (id. 137953682):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PREJUDICIAL DE MÉRITO – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA - MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – COMPROVADO - TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indiscutível a possibilidade de revisão dos contratos firmados, desde que demonstrada a abusividade contratual, mormente quando incide o Código Consumerista, mostrando-se plausível a inversão do ônus da prova, sendo que ela não necessariamente induz ao sucesso das alegações da parte hipossuficiente, uma vez que elas devem estar em consonância com o direito e com as provas dos autos.

“Segundo precedentes da Corte Superior, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Recurso provido. (N.U 1022508-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

“(...)

em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância(...)
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

A demora injustificada da entrega da obra por mais de 26 (vinte e seis) meses para o recebimento do imóvel superam o mero dissabor e fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.”

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito de ambos os embargantes em ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Insta consignar também que o julgador não está obrigado a se posicionar sobre todos os pontos, teses, e artigos de lei arrolados pelo Agravante, mas se posicionar sobre os pontos relevantes ao deslinde da lide e distribuição da justa tutela jurisdicional.

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes, notadamente quando consignou que:

“(...)
A douta sentença recorrida reconheceu como abusivo contrato firmado entre as partes por não prever um prazo final para a entrega do imóvel ao autor por ferir o princípio da publicidade previsto na legislação consumerista, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel porquanto que o contrato entre as partes foi firmado em

28/08/2010 com entrega prevista para agosto de 2011 que, acrescido do prazo de tolerância de 120 dias, estabelecido em contrato (cláusula 6.1), teria como prazo final

a entrega em dezembro/2011.

Contudo, consoante termo de recebimento de chaves e imissão de posse (Id n.126165157) somente restaram entregues a parte autora no dia 23/10/2012, perfazendo, assim, quase 26 (vinte e seis) meses após a assinatura do contrato.

Desta feita, restou claro o inadimplemento contratual das apeladas, consistente no atraso na entrega do imóvel.

No que diz respeito ao pedido de não incidência inversão da clausula contratual, de igual sorte, não assiste razão as apelantes.

Na espécie, a multa contratual está prevista (tão somente para os compradores) conforme consta no Capitulo 5o do instrumento contratual formado entre as partes (id.126165197).

A questão afeta à possibilidade de inversão da cláusula penal prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em favor do consumidor se encontra firmada, em sede de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, em um único acórdão proferido pelo STJ, o qual fora ementado nos seguintes termos:

(...)

Da leitura do acórdão acima transcrito, abstrai-se que é possível a inversão do encargo moratório previsto em contrato apenas em desfavor do consumidor.

Logo, correta a sentença nesse ponto, devendo ser invertida a multa compensatória imposta apenas ao comprador ora apelado para que seja atribuída à vendedora/apelante a sanção pecuniária, pois foi ela quem deu causa ao atraso da obra.

Por fim, quanto aos danos morais, igualmente não merece reforma a r. sentença, pois, o STJ já sedimentou o entendimento de que
“no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
( REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Mesmo que não se trate de dano
in re ipsa,
no caso em análise, houve grande atraso para entrega do imóvel (quase 26 (vinte e seis) meses após a assinatura do contrato), qual atraso se mostra desarrazoado, frustrando a expectativa do consumidor, trazendo sofrimento e frustação ao apelado.

Deste modo, restaram incontestes a responsabilidade da apelante, eis que os danos morais suportados pelo autor, superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório da requerida.

(...)Tomando-se por base os aspectos do caso concreto - extensão do dano, condições socioeconômicas, condições psicológicas, grau de culpa dos envolvidos e o tempo de atraso na entrega do imóvel, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, produzindo no ofensor, em contrapartida, impacto patrimonial bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado à dignidade das pessoas.

Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença que julgou procedente a ação deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. ”

Pelo exposto, certa é a inexistência de contradição e omissão, razão pela qual o Acórdão embargado não merece reparos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240)

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022